Tribunal: TJSP
Processo: 1032237-03.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Transporte aéreo - Ação indenizatória por danos materiais e morais – Improcedência – Cancelamento de voo – Falta de assistência adequada - Cabimento da indenização por danos morais postulada pelo demandante, os quais independem de comprovação, por decorrerem do próprio ato violador – Danos materiais não configurados - Recurso do autor provido em parte.